Tribunal: TJDFT
Processo: 0020469-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ART. 674, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO BEM. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PARTE EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Andrade de Oliveira e Cristina Rondon Câmara de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de embargos de terceiro movidos contra Urbanizadora Paranoazinho S.A. e Wilson Machado Irineu, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciado na pretensão de resguardo, nos termos do art. 674, § 1o, do CPC, da suposta posse exercida pelos autores, ora apelantes, sobre o imóvel localizado na “AE 8, Condomínio Jardim Europa II – Setor Grande Colorado/DF”.
2. Nos termos do art. 674, caput, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. O § 1o do mencionado dispositivo legal acrescenta que os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.
3. Na espécie, é incontroverso que a Urbanizadora Paranoazinho, ora apelada, é proprietária do imóvel localizado na AE 8, Condomínio Jardim Europa II – Setor Grande Colorado/DF, cujo domínio foi reconhecido nos autos da ação reivindicatória n. 2010.01.1.215174-4.
4. Por sua vez, é certo que os embargantes, ora apelantes, fundamentam o pedido deduzido na inicial dos embargos de terceiro tão somente na suposta posse por eles exercida sobre o aludido imóvel, decorrente de instrumento particular de cessão de direitos firmado em 7/1/2010. Ocorre que, analisando-se detidamente os autos da ação reivindicatória (processo n. 2010.01.1.215174-4), observa-se que o imóvel não era de propriedade do suposto cedente, razão pela qual não lhe assistia, por certo, o direito de aliená-lo aos embargantes, ora apelantes.
5. Em complemento, convém pontuar que a simples existência de instrumento particular de cessão de direitos possessórios não tem o condão, por si só, de provar a posse dos embargantes, ora apelados, sobre o referido bem. É que, ainda compulsando os autos da ação reivindicatória (processo n. 2010.01.1.215174-4), constata-se, em verdade, que o possuidor do aludido imóvel seria Wilson Machado Irineu, o qual, inclusive, no âmbito de contestação apresentada naqueles autos, pugnou pelo reconhecimento de usucapião quanto ao reportado bem.
6. Ressalte-se que o simples fato de os embargantes ocuparem o lote vizinho àquele objeto de discussão nos autos não é suficiente para denotar que seriam possuidores do terreno localizado na AE 8, Condomínio Jardim Europa II – Setor Grande Colorado/DF, cuja titularidade da propriedade, repita-se, foi judicialmente reconhecida à Urbanizadora Paranoazinho S.A., ora apelada, nos autos da ação reivindicatória n. 2010.01.1.215174-4.
7. Ademais, ainda que superada a questão relativa à comprovação da posse pelos embargantes, é cediço que estes não se cercaram, por ocasião da aquisição dos direitos relativos ao aludido bem, das cautelas mínimas necessárias no sentido de verificar, perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, a sua situação registral, assim como possíveis ônus reais incidentes sobre ele. Portanto, como bem ressaltado na r. sentença, a “embargante pode até possuir a posse, contudo, de forma injusta, o que a enfraquece diante do direito de propriedade que detém o primeiro embargante”, ora apelado.
8. A par de tal quadro, seja porque não devidamente demonstrada a posse sobre o imóvel, como exigido pelo art. 674, § 1o, do CPC, seja porque, ainda que o possuíssem, o fariam de forma injusta, não há como se albergar o entendimento perfilhado pelos apelantes, razão pela qual se afigura escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial dos embargos de terceiro.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.